Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708200-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AMANCIO SANTOS DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por AMANCIO SANTOS DA SILVA contra sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no. 0002974-81.2018.8.07.0010, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, posteriormente confirmada pela 1a Turma Criminal deste egrégio TJDFT, tendo sido imposta ao ora requerente a pena de 12 (doze) anos de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, calculados cada dia-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelas práticas, em concurso material, dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e contra as relações de consumo (IDs. 56417649 e 56417650). Em sua exordial (ID. 56417647, p. 01-08), a parte requerente AMANCIO SANTOS DA SILVA argumenta, em síntese, que: a) “o peticionário foi condenado em decisão já transitada em julgado, o que viabiliza o ajuizamento do presente pedido revisional, com fundamento no artigo 621, especificamente seus incisos II, do Código de Processo Penal” (p. 02); b) sua condenação lastreou-se somente em uma conversa interceptada entre ele e a esposa do dono do supermercado, a qual foi interpretada de maneira errônea nos autos originários (p. 02); c) o autor, ao contrário do que entendido naquela oportunidade, alertou a esposa do dono do mercado de que existiam compras com fornecedores de procedência duvidosa, deixando claro que não queria se envolver com qualquer tipo de ilícito (p. 03); d) não há qualquer prova de que o réu estivesse “negociando, comprando, cedendo, recebendo, doando qualquer tipo de mercadoria”, existindo sim evidencias de ter tentado alertar seus patrões que “mercadorias fáceis poderiam ocasionar algum ruim” (p. 04-05); e) a fragilidade das provas deve levar a sua absolvição por falta de provas, não se podendo esquecer que ele era um simples funcionário do supermercado, não tinha poder de gestão e não comprava ou negociava qualquer compra para o estabelecimento (p. 05-07); f) caso mantida a condenação, deve ele cumprir a pena em regime domiciliar, pois é portador de hipertensão e catarata no olho direito (p. 07-08). Com esses argumentos, requer, de início, o deferimento de medida liminar para expedir alvará de soltura para que possa permanecer em liberdade durante o processamento desta ação e, ao final, o conhecimento e a procedência de sua revisão criminal para rescindir a coisa julgada formada nos autos da Ação Penal no. 0002974-81.2018.8.07.0010 e absolvê-lo por falta de provas. Alternativamente, requer que seja posto em regime domiciliar por questões humanitárias, já que tem idade avançada e doenças graves (p. 08). É o breve relatório. Decido. Na forma regimental, compete ao Relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, III, do RITJDFT). A revisão criminal, como se sabe, é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Assim prevê o diploma normativo: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. “(grifei) Não se trata a Revisão Criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido, conforme remansosa jurisprudência desta Corte: (...) A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento (...) (Ac. 1706388. Câmara Criminal, Rel. Roberval Casemiro Belinatti. PJe: 02/06/2023). (...) A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1696051. Câmara Criminal. Rel. Jansen Fialho Filho. DJE: 11/05/2023) (...) Conforme estabelece o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento. (...) (Ac. 1707030. Câmara Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. PJe: 02/06/2023) No âmbito das Cortes Superiores, este também é o entendimento que prepondera. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE TRÊS DÉCADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA COM A APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ATUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que não se evidencia no caso, no qual o agravante pretende a releitura de uma sentença proferida há mais de três décadas com base na atual jurisprudência desta Corte. (...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.034.690/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 31/8/2023). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 16/5/2022). Na situação posta, a parte requerente AMANCIO SANTOS DA SILVA objetiva a revisão da Ação Penal no. 0002974-81.2018.8.07.0010 na qual foi condenado por receptação qualificada, organização criminosa e de crime contra as relações de consumo. Os julgadores entenderam que AMANCIO, na qualidade de gerente da rede de supermercados “Alvorada”, adquiriu, recebeu, expos a venda e vendeu mercadorias impróprias para o consumo, as quais eram ainda produtos oriundos de crime. Nesta demanda revisional, fica evidente, da narrativa apresentada, que a parte requerente objetiva a revaloração das provas já produzidas e exaustivamente analisadas junto as instancias ordinárias, buscando, em verdade, transmudar a essa via rescisória em uma terceira instancia julgadora, o que é vedado pela jurisprudência nacional. Verifica-se que os argumentos de que não tinha poder de gestão e que devia obediência hierárquica na empresa também foram submetidos a análise do colegiado da 1a Turma Criminal, conforme seguinte trecho do relatório do acórdão: “(...) A Defesa de AMANCIO SANTOS DA SILVA (Num. 36613562) pugna pela sua absolvição por excludente de culpabilidade e/ou por obediência hierárquica, argumentando: a) que o apelante não tinha conhecimento dos crimes praticados; b) que o próprio delegado ouvido esclareceu que o recorrente era apenas um “fantoche”, fazendo o que lhe era ordenado pelos patrões; c) que quem administrava de fato as empresas da Rede Alvorada na emissão de notas fiscais era LAUANA, através do sistema ADIPRON (“software” que, segundo alega, possibilita o cadastro de uma só pessoa); d) que o apelante, ao descobrir que as mercadorias não tinham sido lançadas de forma correta no sistema, demitiu LAUANA, mas, como ela fazia parte do esquema criminoso, foi recontratada rapidamente por RITA e EUDES, e e) inexigibilidade de conduta de diversa, pois, apesar de achar estranho chegarem compras que não haviam sido feitas por ele, ele as recebia, agindo sob mando de seus patrões (obediência hierárquica). (...)” A tese de que foi condenado unicamente com base na interceptação telefônica registrada entre ele e a Sra. Rita de Cássia Medeiros também não encontra ressonância nos autos, tendo o colegiado da 1a Turma Criminal concluído, a partir do cotejo dos depoimentos de outros réus, que AMANCIO – na qualidade de Gerente do Supermercado Alvorada de Santa Maria – gerenciava, comprava recebia e vendia as mercadorias de origem ilícita nos estabelecimentos da Rede Alvorada. Assim foi registrado no acórdão objeto desta pretensão revisional (ID. 56417649, p. 29-30): “(...) No tocante à autoria do réu AMANCIO, cabe destacar que o próprio acusado confirmou em suas oitivas ser o gerente do Supermercado Alvorada de Santa Maria, responsável por fazer as compras das mercadorias daquele estabelecimento, bem como controlar todas as mercadorias da empresa matriz. Ressaltou ainda que GILMAR fez mais de 50 (cinquenta) entregas para o estabelecimento, sendo que ele não havia pedido nada, mas ele aparecia com os produtos e EUDES o mandava receber. A testemunha LAUANA MARQUES DE OLIVEIRA também confirmou, na fase inquisitiva (Num. 35807748 - Pág. 16), que os gerentes são os responsáveis pelas compras do estabelecimento, complementando, em Juízo (Nums. 35808451/ 35808452), que: ‘(...) os réus EUDES, AMÂNCIO, FABIANO E FRANCISCO exerciam diretamente a gestão dos produtos adquiridos e expostos à venda nos supermercados Alvorada (...) que os gerentes realizavam compras dos fornecedores; quem estivesse disponível recebia a mercadoria (...) que os gerentes faziam as compras de reposição de estoque (...) Que AMANCIO via todas as notas fiscais que chegavam, ele estava ciente de tudo que entrava no supermercado; que alguns produtos entravam sem nota fiscal, como nota de transferência, quando transfere produtos de uma loja para outra (...) que a função de FABIANO era cuidar da logística, da organização das prateleiras e dos preços. Destacou que FABIANO era tão somente subgerente de FRANCISCO e que ele assumia a gerência na ausência deste (...)’ (Transcrição livre, grifos nossos). Colhe-se dos depoimentos que os gerentes (AMANCIO, FRANCISCO e FABIANO) juntamente com o dono EUDES, eram responsáveis por realizar as compras para os supermercados, sendo ainda os gerentes os responsáveis por receber as mercadorias. Dessa forma, não se mostra crível a tese de desconhecimento da ilicitude alegada. Nesse ponto, destaco que o próprio réu AMANCIO confessou ter achado estranho o fato de chegarem mercadorias que não haviam sido solicitadas por ele e, mesmo assim, as recebeu sem verificar os pedidos, amparando-se tão somente no fato do seu chefe ter mandado. Ora, como gerente experiente que é, como ele mesmo informa (exerce essa função por mais de vinte anos), deveria ter se cercado dos procedimentos adequados ao receber e conferir as cargas recebidas no estabelecimento em que exerce a sua gestão, especialmente no caso dessas mercadorias, as quais, segundo alega, não foram solicitadas por ele, que era a pessoa responsável pela aquisição das mercadorias no supermercado de Santa Maria. Registro que o simples fato do réu alegar que as mercadorias estavam com notas fiscais não é suficiente para eximir a sua responsabilidade, porquanto, consoante explicado nas ocorrências policiais, as notas fiscais foram subtraídas juntamente com a carga desviada. Além disso, consta da nota fiscal o destinatário da carga, sendo, portanto, possível ao gerente ter verificado a ilicitude das cargas recebidas em seu estabelecimento. Contudo, no caso, o acusado recebeu as mercadorias sem nota fiscal ou, ao menos, as recebeu sem conferir de forma adequada as notas apresentadas, amparando-se tão somente no fato de seu chefe lhe ter ordenado o recebimento (inexigibilidade de conduta diversa – obediência hierárquica). Conforme é cediço a causa de exclusão da culpabilidade referente à obediência hierárquica limita-se a ordens não manifestamente ilegais, emitida pelo superior hierárquico, não sendo essa a hipótese dos autos. Nesses termos, não merece guarida no caso a alegação de inexigibilidade de conduta diversa (obediência hierárquica), pois o acusado podia sim ter agido de forma diversa, não recebendo as mercadorias. Por fim, ressalto que o conhecimento do réu acerca da ilicitude das mercadorias receptadas também pode ser facilmente extraído do diálogo abaixo interceptado, veja-se: “Alvo: RITA DE CASSIA MEDEIROS Mídia do Alvo: 55(61)992376959 Data da Chamada: 19/09/2018 Hora da Chamada: 18:09 Comentário RITA X MULHER / AMÂNCIO: Rita quer saber como tá de ovo. Amâncio comenta com Rita da operação da polícia na data de ontem, que foi aquele mesmo delegado onde nos tivemos. Amâncio diz pra ficar atento nessas compras fáceis’ (Num. 35809172 - Pág. 36, grifos nossos). Nesse panorama, resta comprovado que as cargas de batatas das marcas “EAPI” e “RUSK” subtraídas foram encontradas nas prateleiras dos supermercados da Rede Alvorada descritos na denúncia e que os tanto os gerentes AMANCIO, FRANCISCO e FABIANO, como EUDES e RITA, tinham pleno conhecimento da ilicitude da mercadoria adquirida que, repito, era de venda exclusiva na região Nordeste, não sendo, por isso, comercializada na região Centro-Oeste, de forma que não deveriam estar à venda nas prateleiras de nenhum supermercado desta Capital ou do entorno. Nesse sentido, correta a r. sentença ao condenar os referidos réus por este crime. (...)” Assim, nota-se que as teses aqui submetidas não são novas e busca o autor a reavaliação do conjunto probatório lá produzido, o que não é aceito nesta via extraordinária. Conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal ”não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/03/2015). Diante deste contexto, não se extrai das razões iniciais qualquer hipótese mínima de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), nem que os depoimentos ou documentos juntados eram comprovadamente falsos (art. 621, II, do CPP), muito menos há provas novas do autor desta ação que permitissem, ao menos, fragilizar as provas lá produzidas. Por derradeiro, em relação ao pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, deve o interessado promover o pedido primeiro junto a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob pena de supressão de instancia. Com estas considerações, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT, REJEITO a petição inicial desta Revisão Criminal. Ciência a Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, cerifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora